Tribunal: STF
Processo: ARE 1478700
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Carira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO - MUNICÍPIO DE CARIRA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - AÇÃO CUJO VALOR DE ALÇADA SE ENQUADRA NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA OU NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 46 E 77 DA RESOLUÇÃO N° 13/2015 DO TJSE REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL PARA QUE PROCEDA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JULGAMENTO DO RECURSO”. 



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a incompetência dos juizados especiais para julgamento da causa em razão da sua complexidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que, tal como consta das razões recursais, a matéria debatida versa sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para conhecimento e julgamento da causa, considerada a alegação de complexidade. Sobre a questão, esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral (Tema 433), ante sua natureza infraconstitucional, razão pela qual não merece seguimento o recurso. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Vício no cumprimento de sentença. 3. Alegada incompetência do juizado especial. Complexidade da causa. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 433 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1358448 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22-04-2022)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO TEMA 433. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1187515 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04-06-2019)



    Ademais, quanto à alegada violação do princípio da legalidade, na hipótese, a verificação de eventual ofensa dependeria da análise da Lei 12.153/2009, a atrair a incidência da Súmula nº 636/STF, segundo a qual “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Anoto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1040596 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-10-2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Termo de ajustamento de conduta (TAC). Competência de Juizado Especial para execução de título executivo extrajudicial proveniente de justiça diversa. Incompetência. Extinção do feito sem resolução de mérito. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Alegada violação ao Princípio da Legalidade. Súmula 636/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 935732 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-08-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente